Tribunal: CARF
Processo: 10166.903780/2013-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.903780/2013-35
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.063 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
(VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio
Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da
Fonseca. Ausência momentânea do Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias.

Relatório
Cuida o feito de Declaração de Compensação, transmitida pela recorrente
objetivando a compensação de crédito oriundo de pagamento pretensamente indevido a título de
estimativa mensal do IRPJ.
Por meio do despacho decisório constante dos autos, a Unidade de Origem
decidiu por não reconhecer a pretensão deduzida pela parte interessada, e por não homologar a
compensação realizada, porque o valor descrito no DARF mencionado alhures estaria alocado,
integralmente, para pagamento de parcela pretensamente confessada.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte esclareceu que promoveu
a retificação de sua DCTF relativa ao período acima mencionado, reduzindo o valor do débito,
fazendo surgir, aí, o direito creditório pretendido. Nesta defesa, diga-se, foi elaborada uma
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.903780/2013-35
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.063 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.903780/2013-35

planilha demonstrativa tendente à demonstração do cálculo da aludida estimativa sem que
fossem apresentados, todavia, elementos que pudessem comprovar os números retratados na
predita planilha.
Vale destacar que a DCTF retificadora anteriormente referida foi transmitida em
14/04/2010.
Esclareça-se que foi apresentada informação fiscal proferida nos autos do PA de
no 1066-721.762/2013-37, dando conta de que a empresa teria transmitido uma DCOMP, por
meio da qual teria pleiteado a restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ, apurado no
ano-calendário de 2006. Quando da análise desta DCOMP, a Unidade responsável pelo seu
exame afirmou, textualmente, que teria ficado comprovado das parcelas componentes daquele
saldo, havendo, todavia, um aproveitamento em duplicidade, dado que as aludidas estimativas
teriam sido incluídas no ajuste do ano-calendário de 2008.
Instada a se pronunciar sobre o caso, e sem se reportar à informação fiscal
anteriormente destacada, a DRJ do Distrito Federal houve bom julgar improcedente a defesa
oposta ante a ausência de provas do novo valor atribuído pela insurgente em sua DCTF
retificadora.
A contribuinte foi cientificada do acórdão supra tendo interposto o seu apelo em
que, além de discorrer longamente sobre o princípio da verdade material, afirmou que a sua
DCTF retificadora teria sido transmitida antes do despacho decisório. Nesta esteira, e nos termos
do art. 11 da IN 903/2008, defendeu que esta declaração substituiria para todos os fins a DCTF
original sendo suficiente, per se, à comprovação de seu direito creditório. Premeu, assim, pelo
provimento de seu recurso.
Inicialmente foi proferido despacho saneador a fim de que o signatário do recurso
em exame comprovasse a sua capacidade postulatória, tendo a empresa cumprido regularmente o
que determinado por este Relator.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
pelo que, dele, tomo conhecimento.
De antemão esclareça-se que, em tese, este Relator concorda com o Recorrente.
De fato, pelo que se extrai da DCTF retificadora juntada à e-fls. 7 e 8, a
contribuinte a transmitiu em 13/04/2010, i. e., três anos antes do despacho decisório proferido
neste feito. E, lá, está substancialmente claro que o valor efetivamente confessado pela
interessada era de R$ 27.890,23, tendo vinculado à este débito um pagamento feito por DARF no
importe de R$ 48.237,38. Este DARF foi confirmado pelo próprio despacho decisório, diga-se
(não obstante não ter sido juntado ao feito).
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.063 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.903780/2013-35

Neste diapasão, e como apropriadamente apontado pela insurgente, a DCTF
retificadora, transmitida antes de qualquer procedimento de verificação (incluindo-se, aí,
eventual despacho decisório), tem a “mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente”, servindo, inclusive, para “reduzir os valores de
débitos já informados” (art. 11, § 1o, da IN 903/08, então vigente). Em outra palavras, caberia,
tanto à DRF, como à própria DRJ, proceder ao exame do pleito externado por meio da DCOMP
em exame a luz desta nova DCTF e, ao não fazê-lo, poder-se-iam identificar ao menos duas
consequências (excludentes entre si, e que poderão ser adotadas a depender do entendimento
teórico que se queira assumir):
a nulidade do despacho decisório por vício de motivação (já que calcado em
razões – motivo de fato – inexistentes);
a procedência em parte do apelo, caso superada a nulidade aventada em “a”,
acima, para determinar o retorno dos autos à DRF para que o direito creditório seja examinado a
luz das informações constantes da DCTF retificadora.
Cônscio de que este Colegiado tem um posicionamento menos rígido quanto aos
requisitos de validade dos atos da administração e de que, dificilmente, acataria uma preliminar
de nulidade para invalidar o despacho decisório, tenho que a solução apontada em “b” seria a
acatada.
Todavia, há um problema por certo relevante e que foi sumariamente ignorado
pela DRJ e, outrossim, mal compreendido (com razão), pela recorrente. É que, consoante
apontado no relatório que precede este voto, à e-fls. 21/23 foi juntada uma informação fiscal em
que, segundo o agente responsável, procedeu-se a análise de PERDCOMP autuada no PA de no
1066-721.762/2013-37 (que, na manifestação de inconformidade, o contribuinte diz não saber
qual o vínculo com o presente).
Não se sabe, agora, se esta PERDCOMP se referiria, de fato, ou não ao saldo
negativo apurado no ano de 2006, como descrito no aludida informação fiscal, ou se se referia ao
saldo negativo de 2008 (e, assim, a autoridade responsável pela elaboração deste documento,
teria incorrido em erro de digitação). Mas é fato que, tal qual transcrito no relatório supra,
afirmou-se aí que o contribuinte teria pretendido se apropriar em duplicidade dos valores
relativos às estimativas mensais recolhidas ao longo do ano de 2008 já que tais importâncias,
teriam sido incluídas no saldo de ajuste deste mesmo ano-calendário. Se, efetivamente, o exame
em questão fez, e sempre quis fazer, referência ao ano-calendário de 2008, o despacho decisório
proferido neste processo passa a fazer todo o sentido.
Com efeito, consoante se vê da planilha elaborada no corpo do aludido D.D., a
DRF fez referência expressa ao PA de no 1066-721.762/2013-37, reportando-o, pois, como o
local em que utilizado o valor consignado no DARF que teria dado origem ao crédito pretendido.
Veja-se:
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.063 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.903780/2013-35

Ou seja, o problema não está vinculado à retificação da DCTF, porque o despacho
decisório, propositadamente, a ela não fez referência, justamente porque a vinculação/alocação
do pagamento mencionada pela D. Autoridade Administrativa não estava propriamente voltada
para a obrigação confessada em DCTF, mas, isto sim, ao fato do contribuinte ter inserido,
aparentemente, este valor no cômputo do ajuste de um alardeado saldo negativo.
De fato, e conforme destacado na própria informação fiscal supra, as estimativas
mensais são consideradas antecipações do valor devido ao final do exercício. Não se nega a
possibilidade de se repetir os valores pagos a tal título ao longo do ano-calendário (isto foi,
inclusive, pacificado pelo CARF por ocasião da edição da Sumula 84). Mas, mesmo quando
quitada por valores superiores aos devidos, a estimativa não desafiará pedidos de
restituição/compensação caso tenha sido incluída no ajuste, pena de se dar, duas vezes, o valor
deste mesmo crédito.
A priori, portanto, o contribuinte não faria jus ao direito creditório pretendido
porque este valor já foi utilizado para a formação do saldo negativo apurado em 2008 e que,
parece a este Relator, foi, inclusive, objeto de pedido de compensação.
Só que, como dito, na informação fiscal em testilha, num primeiro momento a
Unidade emitente afirma que o PA de no 1066-721.762/2013-37 teria sido autuado para controlar
pedido de compensação relativo ao AC/2006. Veja-se:
Em 05/10/2010 a contribuinte acima identificada transmitiu Declaração de
Compensação Eletrônica (DCOMP) no 03012.79414.051010.1.7.02-7950 com o objetivo
de compensar débitos diversos com pretenso crédito de Saldo Negativo de IRPJ relativo
ao ano-calendário de 2006, no montante original de R$ 1.364.088,55 (fl. 02).
Daí o questionamento proposto pelo recorrente em sua manifestação de
inconformidade ao sustentar a ausência de vínculo entre aquele PA e o presente.
Apenas posteriormente, e ao se pronunciar sobre as parcelas que comporiam o
aludido saldo, o D. Agente Administrativo afirmou que as estimativas mensais, incluindo-se a
objeto do pedido de compensação tratado neste feito, teriam sido aproveitadas no ajuste de 2008.
E como a DIPJ/AC2008 não foi apresentada neste processo, fica a dúvida sobre se, de fato, o PA
acima se referiria, efetivamente, ao ano-calendário de 2006 ou ao AC/2008.
Neste passo, é de prudente alvitre que este julgamento seja convertido em
diligência, na esteira do que dispõe o art. 18 do Decreto 70.235/72, a fim de se instar a Unidade
de Origem a:
a) juntar ao feito a cópia da DIPJ/AC 2008;
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.063 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.903780/2013-35

b) confirmar se o PA de no 1066-721.762/2013-37 procedeu, de fato, ao exame
do saldo negativo apurado pela empresa em 2008 (ainda que tenha feito
referência ao Saldo Negativo de 2006);
c) caso negativa a resposta ao quesito “b” supra, proceder ao exame do pedido de
compensação deduzido neste processo, à luz das informações constantes da
DCTF retificadora, podendo inclusive, se assim entender necessário, intimar a
contribuinte para trazer elementos (de sua escrita contábil e/ou fiscal) para
comprovar a liquidez e certeza do novo valor estampado na aludida DCTF.
Pede-se, outrossim, que seja elaborado competente relatório de diligência,
intimando-se a recorrente, em seguida, para, querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.
(assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital